Tribunal: STF
Processo: Rcl 59890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010726-57.2015.5.03.0112, por suposta violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF. 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “Na origem, GERALDO DE FÁTIMA NUNES, servidor(a) anistiado(a) da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce.



    O julgado reclamado entendeu por restabelecer a sentença que condenou o DNPM (ANM) ‘a reenquadrar o autor para o cargo compatível com aquele que estaria ocupando, se o contrato não sofresse injusta e ilegal solução de continuidade, devendo ser considerados os reajustes salariais gerais e progressões lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado; pagar as diferenças salariais decorrentes, parcelas vencidas e vincendas, com repercussões em férias com 1/3, 13º salário e FGTS a ser depositado, devidas desde o retorno ao serviço até o efetivo implante em folha de pagamento’.



    O julgado reclamado confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37.”



    Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao deferir ao servidor diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009, o que demonstra a violação à Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista inobservada a cláusula de reserva de plenário (eDOC. 1, ID:c0760c5b, p. 3).



    Alega, de outro lado, que o TST, ao fixar parâmetros para o pagamento da vantagem deferida, transgrediu a Súmula Vinculante 37/STF, porquanto aumentou vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia (eDOC. 1, ID: c0760c5b, p. 4).



    Requer, por fim, a procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão impugnado e outro seja proferido em observância às Súmulas 10/STF e 37/STF.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 14, ID: 21506cd1).



     A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a improcedência da reclamação (eDOC. 15, ID: 56390663).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR ANISTIADO REINTEGRADO AOS QUADROS DO ÓRGÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS LINEARES, CONCEDIDOS A PARTIR DO RETORNO AO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. A concessão, pelo Poder Judiciário, a servidor anistiado reintegrado, de diferenças salariais, decorrentes de reajustes remuneratórios gerais e progressões funcionais lineares, em equivalência à categoria que continuou em atividade, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. 



    — Parecer pela procedência do pedido.” (eDOC. 22, ID: c814d0f9)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37/STF, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal Superior do Trabalho, ao conhecer e dar provimento ao recurso de revista, consignou, com base no princípio da isonomia, a possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a funcionário que retornou à atividade em razão da Lei 8.874/1994. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “Trata-se de discussão a respeito da possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a empregados que retornam à atividade em razão de anistia concedida pela Lei 8.874/94. 



    A Corte Regional concluiu que, na readmissão em razão da anistia concedida pela Lei 8.878/94, o Reclamante não teria direito às progressões salariais dadas em caráter geral. 



    A SBDI-1 desta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que ‘os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo’ (Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1). 



    Contudo, a partir do julgamento do E-ED-RR 47400-11.2009.5.04.0017 (julgado em 09/10/2014) a SBDI-1 passou a entender que ‘não se pode vedar a recomposição da remuneração do reclamante pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento do autor, como se em atividade estivesse, todavia, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço’ e que ‘não existe desalinho com a Lei da Anistia e a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 desta Corte, ao se deferir o pagamento da recomposição da remuneração do reclamante, após a sua readmissão, pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, essas últimas nos termos em que foram concedidas aos demais trabalhadores, independente da antiguidade e do merecimento, no período de afastamento do empregado anistiado’.



    (...)



    Assim, o entendimento da Corte Regional no sentido de que, na readmissão em razão da anistia concedida pela Lei 8.878/94, o Reclamante não teria direito às progressões salariais dadas em caráter geral, diverge da iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Regional.



    Portanto, seu provimento é medida que se impõe, para restabelecer a sentença que condenou a Reclamada ‘a reenquadrar o autor para o cargo compatível com aquele que estaria ocupando, se o contrato não sofresse injusta e ilegal solução de continuidade, devendo ser considerados os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado; pagar as diferenças salariais decorrentes, parcelas vencidas e vincendas, com repercussões em férias com 1/3, 13º salário e FGTS a ser depositado, devidas desde o retorno ao serviço até o efetivo implante em folha de pagamento’, inclusive quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.”



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito aos reajustes gerais e às progressões lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF.



    De outro lado, verifico que o Tribunal a quo também descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 0010726-57.2015.5.03.0112, e determinar que outro seja proferido com observância das Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF. Em tempo, defiro a gratuidade de justiça à parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente